Tribunal: TJMT
Processo: 1012800-94.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012800-94.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO MARTINS - CPF: 983.068.206-49 (ADVOGADO), RICHARDSON MARCELO FREDDO - CPF: 047.352.069-90 (ADVOGADO), ESMERALDO DE JESUS MARQUES - CPF: 823.338.071-72 (AGRAVANTE), FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 06.881.898/0001-30 (AGRAVADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0433-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012800-94.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: ESMERALDO DE JESUS MARQUES

AGRAVADO: FINANCEIRA ITAU CBD S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS

–
TUTELA ANTECIPADA PARA RETIRAR AS INFORMAÇÕES DA PARTE AUTORA DOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – INDEFERIMENTO –
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC –
PERIGO DE DANO INEXISTENTE
–
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Ausente tais elementos, o indeferimento da medida liminar se impõe, sobretudo tratando-se de devedor que reconhece sua inadimplência da dívida originária.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ESMERALDO DE JESUS MARQUES
contra a decisão que, na
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais c/c Materiais nº 1014953-91.2022.8.11.0003,
ajuizada em face do
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e SENDAS DISTRIBUIDORA S/A,
indeferiu a tutela provisória de urgência.

Em síntese, sustenta o agravante o desacerto da decisão, porquanto a dívida não decorre de fatura de cartão de crédito com vencimento mensal, tal como entendeu o magistrado de primeiro grau, mas sim, uma única fatura do cartão que, devido à falta de pagamento, ocasionou o cancelamento do cartão de crédito e o acúmulo de juros.

Reitera que recebeu uma proposta de acordo da primeira requerida para quitação do débito com desconto, gerando um contrato de nº 000000070239892, sendo o valor total da dívida: R$ 3.653,78 e o valor total para quitação com descontos de R$ 589,29, a ser pago em 01 (uma) única parcela, o que fora prontamente quitado pelo agravante em 07/10/2021.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão, concedendo a liminar ao agravante, para que seus dados sejam imediatamente retirados dos cadastros de maus pagadores.

A liminar postulada foi indeferida (ID nº 134071183).

Sem informações.

Sem contraminuta (ID nº 139237667).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

ESMERALDO DE JESUS MARQUES
ajuizou
a
Ação Declaratória de Inexistência de Debito c/c Danos Morais e Pedido de Tutela Provisória nº 1014953-91.2022.8.11.0003
em face do
FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e SENDAS DISTRIBUIDORA S/A
,

aduzindo:

“O Requerente adquiriu junto ao Supermercado Assai (segundo Requerido) da cidade um cartão de crédito, bandeira MasterCard de propriedade da primeira Requerida. [...]

Ocorre que durante o período pandêmico o Requerente (e não só ele) passou por dificuldades financeiras e deixou de cumprir com suas obrigações junto à primeira Requerida, emissora do cartão de crédito supra mencionado.

Por se tratar de um cartão de crédito, o valor dos acréscimos contratuais (juros e multas) são altíssimos, elevando a dívida do Requerente para o montante de R$ 3.653,78 (três mil, seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos).

Porém, no final do ano de 2021 o Requerente conseguiu se estabilizar financeiramente e, em outubro daquele ano, recebeu uma proposta da empresa FIANCEIRA ITAÚ CBD S.A. CREDITO E FINANCIAMENTO (primeira Requerida) para quitação total da sua dívida.

A proposta (que faz parte desta inicial) foi feita pela Central de Renegociação de Crédito da empresa Requerida, com as seguintes condições:

Contrato de crédito de número 000000070239892

Valor total da dívida: R$ 3.653,78;

Valor total para quitação com descontos: R$ 589,29;

Total de parcelas da negociação: 01;

Logo após ter aceitado a proposta acima, qual seja, a quitação do contrato estipulado no item 1 do acordo (contrato nº 000000070239892), em números de parcelas do item 2.4.3 do acordo (01 parcela) no valor constante no item 2.4.1 do acordo (R$ 589,29), a empresa Requerida emitiu o boleto para pagamento com vencimento em 07/10/2021, tudo conforme consta no documento emitido pela própria empresa Ré.

O Requerido então foi até o caixa do Supermercado Assai (segundo requerido) de onde o cartão de crédito foi emitido e realizou o pagamento do referido acordo:

Ocorre que após o pagamento da referida parcela do acordo firmado, o Requerente passou a receber ligações da primeira Requerida cobrando a dívida no valor total de R$ 3.653,78.”

Ao apreciar o feito, o d. magistrado Dr. Jorge Iafelice dos Santos
indeferiu
a tutela provisória de urgência, conforme já relatado.

Inconformada, recorre a parte autora.

Pois bem.

De início, de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor da parte autora, ora agravante.

Como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência, é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no artigo 300 do Código de Processo Civil/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

À espécie, de uma detida análise dos documentos que instruem a petição inicial (feito originário), não é possível constatar, de plano, a tese de negociação da dívida em apenas 01 (uma) única parcela de R$ 589,29, vejamos:

Assim, pelo que se verifica, o próprio agravante reconhece sua inadimplência junto a primeira requerida, contudo alega uma suposta negociação de pagamento da dívida originária de R$ 3.653,78 (três mil, seiscentos e cinquenta e três reais e setenta e oito centavos), por uma única parcela de R$589,29 (quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e nove centavos), o que inicialmente não se mostra razoável.

Assim, por mais que o agravante tenha se empenhado em demonstrar a veracidade de suas alegações, fato é que, nesta fase estreita de cognação, não se esboça a possibilidade de ser acolhida a sua pretensão, uma vez que a questão relativa à extinção de relação jurídica ante o pagamento da parcela de R$589,29 (quinhentos e oitenta e nove reais e vinte e nove centavos) exige a produção de outras provas e o devido contraditório.

Outrossim, na certidão do SPC Brasil consta negativação com vencimento em 07/02/2022, com valor da dívida de R$60,46 (ID. 88003705 - Pág. 1 dos autos principais), enquanto a dívida discutida na ação declaratória cinge-se à suposta renegociação da fatura de R$3.653,78 pelo valor quitado de R$ 589,29.

Se isso não bastasse, também não restou configurado o perigo da demora à concessão da liminar, uma vez que o próprio agravante reconhece sua inadimplência junto a primeira requerida, não havendo que se falar que “
perdeu a oportunidade de trocar de veículo e dar mais conforto à família”
, uma vez que sequer honrou com suas dividas pretéritas.

Destarte, inexistindo prova inequívoca que torne convincente a verossimilhança da alegação na ação recursal, não há como acolher o pedido de tutela antecipada.

Sobre o tema, os seguintes julgados:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - OBJETIVO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS REALIZADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES - ART. 300 DO CPC - URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida.
Se não demonstrada a urgência na suspensão dos descontos, porquanto são realizados há vários anos, a situação impede a concessão da antecipação da tutela postulada
.
”
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1017107-96.2019.8.11.0000, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, j. em 19/02/2020, DJE 21/02/2020) (g.n.).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – CONSENTIMENTO QUANTO AOS DESCONTOS EFETUADOS AO LONGO DE ANOS – PERIGO DE DANO INEXISTENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É cediço que, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não há demonstração do risco de dano se os descontos realizados em folha de pagamento vêm sendo efetuados há mais de 9 (nove) anos, impondo-se a manutenção do decisum que indeferiu pleito inicial de urgência.
”
(TJMT, Terceira Câmara de Direito Privado, N.U 1018670-28.2019.8.11.0000, Relator Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 19/02/2020, DJE 28/02/2020).

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA - PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil. II - No caso em tela, onde a parte autora, ora agravante, busca suspender as obrigações de contrato de empréstimo bancário, não se verifica, ao menos nesse estágio da lide, prova indene de dúvidas acerca da inexistência de relação jurídica entre as partes que possa inquinar de ilegal os descontos praticados.
”
(TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, N.U 1016130-07.2019.8.11.0000, Relatora Desa. SERLY MARCONDES ALVES, j. em 12/02/2020, DJE 17/02/2020).

Portanto, nesta fase de cognição, de se manter a decisão singular, devendo os fatos serem mais bem apurados e esclarecidos no decorrer da instrução processual.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022